Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO SUPERVENIENTE DO OBJETO NO PARTICULAR. POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, é possível depreender a correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença. Encontrando-se as razões recursais em conformidade com os fundamentos da decisão impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, fixou o entendimento de que: "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde " (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).
3. Sobressai, assim, apenas a análise do pedido concernente à indenização por danos morais que, como se sabe, nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.".
4. Conquanto possível a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao paciente – e, por consectário lógico, aos herdeiros que o sucederam processualmente – o autor não logrou demonstrar quaisquer ilícitos oriundos da conduta da parte adversa, que forneceu Home Care na modalidade Assistência Domiciliar antes mesmo da deflagração da demanda, oportunidade em que a prova pericial médica produzida atestou a licitude do procedimento adotado pelo plano de saúde, não havendo que se falar, portanto, em violação aos atributos da personalidade. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. IX, do CPC, mantendo íntegra a r. sentença apelada ao julgar improcedente o pedido relativo à indenização por danos morais.